Tribunal: TJSP
Processo: 2284629-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Cumprimento de sentença nos autos do processo principal. Impugnação. Questões suscitadas que dizem respeito à fase de conhecimento. Impossibilidade de revisão do titulo judicial. Matéria acobertada pela coisa julgada. Aplicação do art. 508 do CPC. Alegação de pagamento. Questão que deve ser dirimida no incidente próprio. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Cumprimento de sentença nos autos do processo principal. Impugnação. Questões suscitadas que dizem respeito à fase de conhecimento. Impossibilidade de revisão do titulo judicial. Matéria acobertada pela coisa julgada. Aplicação do art. 508 do CPC. Alegação de pagamento. Questão que deve ser dirimida no incidente próprio. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284629-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDNALDO
ANTONIO DOS SANTOS, é agravada JANDIRA GULIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284629-25.2019.8.26.0000 -Voto no 26098
2
Voto n.o 26098.
Agravo de instrumento n.o 2284629-25.2019.8.26.0000.
Comarca: Araçatuba.
Agravante: Ednaldo Antonio dos Santos.
Agravada: Jandira Guliato.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por falta de pagamento
e cobrança. Cumprimento de sentença nos autos do processo
principal. Impugnação. Questões suscitadas que dizem respeito à
fase de conhecimento. Impossibilidade de revisão do titulo
judicial. Matéria acobertada pela coisa julgada. Aplicação do art.
508 do CPC. Alegação de pagamento. Questão que deve ser
dirimida no incidente próprio. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 124/125 dos autos de origem que, em ação de despejo por falta de
pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada pelo executado, ao fundamento de que, diante da revelia do réu na
fase de conhecimento e do trânsito em julgado certificado nos autos, não há nada
a ser deliberado quanto ao mérito da respeitável sentença proferida. Ato
contínuo, o Juízo a quo determinou que se aguardasse o prazo para a
desocupação voluntária, cabendo à exequente manifestar-se quanto à “liquidação
da sentença”.
Sustenta o agravante que a locadora era parte ilegítima para
figurar no polo ativo da lide; que, além disso, foi desrespeitado o direito de
preferência assegurado na Lei de Locações; que inexiste interesse processual no
caso; que teve gastos superiores à R$72.000,00, a título de benfeitorias; que a
locadora descumpriu o contrato, ao deixar de instalar poço de água e ligação de
energia elétrica; que a respeitável sentença está fundamentada em erro de fato;
que o julgamento gera enriquecimento sem causa; que foram juntados
comprovantes de pagamento dos aluguéis; que, ademais, não foi juntada a
certidão de matrícula do imóvel; que a falsidade dos recibos deveria ser discutida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284629-25.2019.8.26.0000 -Voto no 26098
3
em incidente próprio e que o Juízo a quo não se manifestou sobre a impugnação
apresentada. Requer, assim, lhe seja concedida a gratuidade da justiça e seja
determinada a suspensão liminar da ordem de despejo, confirmando-se a ordem
ao final, com expedição de ofício à imobiliária a fim de confirmar os pagamentos.
O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do
julgamento da ação rescisória n.o 2211553-65.2019.8.26.0000 (fls. 139).
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 140/141).
É o breve relato.
O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento,
cumulada com cobrança de aluguéis. Diante da revelia, os pedidos foram
julgados procedentes pela respeitável sentença de fls. 30/31 dos autos de
origem, para (a) decretar o despejo, concedendo o prazo de 15 dias para
desocupação voluntária do imóvel, (b) declarar rescindido o contrato firmado
entre as partes e (c) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e demais
encargos descritos na inicial, bem como encargos vencidos após o ajuizamento
da ação, até a efetiva imissão na posse, corrigidos pela tabela prática desta
Egrégia Corte e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada
vencimento, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de
sentença.
Imediatamente após a prolação da respeitável sentença, antes
que a autora tivesse instaurado incidente de cumprimento de sentença, o réu
peticionou nos autos, a fim de comprovar o pagamento dos aluguéis ditos em
atraso, conforme documentos em anexos [sic], requerendo, além disso, a
suspensão da ordem de despejo (fls. 32 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284629-25.2019.8.26.0000 -Voto no 26098
4
Por sua vez, a autora alegou ser gritante e vergonhosa a
falsificação dos recibos (fls. 46) e, por isso, requereu seja determinada a juntada
das vias originais dos recibos juntados de modo digital, bem como, se necessário,
a realização de perícia (fls. 47 idem).
Ato contínuo, foi expedido mandado de intimação com ordem
de despejo (fls. 70/71 idem) e, nesse contexto, o réu apresentou petição, visando
a impugnar o cumprimento de sentença (fls. 78/82 idem). Diante disso, o Juízo a
quo concluiu que não há nada a ser deliberado a respeito do mérito da sentença
proferida (fls. 124 idem), o que motivou a interposição do presente recurso.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável decisão merece ser mantida.
O
agravante
admite
que
apresentou
“contestação
extemporânea” (fls. 04), posteriormente ao julgamento dos pedidos iniciais, o que
não se admite. Isso porque a respeitável sentença exequenda transitou em
julgado (fls. 59 dos autos de origem) e, nessa hipótese, nos termos do artigo 508
do Código de Processo Civil, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido.
Assim, não merecem ser analisadas as questões suscitadas
pelo recorrente em momento inoportuno. Uma vez que houve revelia na fase de
conhecimento, não cabe ao réu reabrir discussão de questões que se encontram
protegidas pela coisa julgada que recai sobre a respeitável sentença
condenatória.
Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, Ocorre que o
processo correu a revelia do réu e a sentença proferida nos presentes autos
encontra-se transitada em julgado (fls. 59) desde 19 de dezembro de 2018,
pretendendo o requerido a alteração do julgado na sentença, sem se valer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284629-25.2019.8.26.0000 -Voto no 26098
5
meios adequados.
Destarte, os autos encontram-se em fase de liquidação de
sentença e não há nada a ser deliberado a respeito do mérito da sentença
proferida (fls. 124).
Nessa linha:

Cumprimento de sentença. Alegação de prescrição. Impugnação acolhida
neste aspecto para reconhecer a prescrição de parte do débito. Revelia
do corréu, ora agravado. Questão alegada após o trânsito em julgado.
Impossibilidade de revisão do titulo judicial. Matéria acobertada pela
preclusão. Inteligência dos arts. 508 e 525 do CPC. Decisão reformada
neste ponto. Recurso provido. A única nulidade que poderia ser arguida
na fase de impugnação ao cumprimento de sentença é a de citação (art.
525, inciso I, do CPC), se o processo correu à revelia do impugnante. A
questão inerente à prescrição está preclusa, pois deveria ser alegada na
fase de conhecimento, coberta pelo trânsito em julgado da sentença.
Ademais, a alegação de prescrição na fase de execução só é possível
quando constatar circunstância superveniente à constituição do título
judicial, o que não ocorreu no caso concreto. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2111030-45.2019.8.26.0000; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 23/07/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação de reparação de danos em imóvel em fase de
cumprimento de Sentença. Locação de imóvel não residencial - Revelia -
Sentença de procedência - Cumprimento de Sentença - Sentença que
acolheu a impugnação dos executados/fiadores e extinguiu a ação -
Apelo da exequente - A questão tratada na impugnação refere-se à
defesa de mérito da ação de cobrança, não se enquadrando nas
hipóteses do art. 525, § 1o, do CPC - Transitada em julgado a sentença
de mérito, com decurso de prazo para rescisória, inviável o acolhimento
de alegações defensivas de mérito - Inteligência do art. 508 do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284629-25.2019.8.26.0000 -Voto no 26098
6
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000310-73.2016.8.26.0019; Rel. Maria Cristina de Almeida Bacarim;
29a Câmara de Direito Privado; j. 15/07/2019) (grifo não original).
De outra parte, no tocante à alegação de pagamento, cumpre
ressaltar que, quando foi apresentada a impugnação pelo recorrente, a agravada
não tinha, ainda, requerido a intimação do executado para pagamento do débito
reconhecido judicialmente, o que só foi feito após a determinação judicial de que
a exequente se manifestasse em termos de prosseguimento quanto à “liquidação
da sentença”.
Portanto, questões relativas ao pagamento devem ser
suscitadas e dirimidas no incidente próprio, que, aliás, já foi instaurado (processo
n.o 0017195-38.2019.8.26.0032), sendo prematuro apreciar a matéria neste
momento processual.
De qualquer modo, ressalte-se que eventual decisão favorável
no tocante ao pagamento dos aluguéis não obsta a ordem de despejo, por se
tratar de determinação constante de sentença transitada em julgado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator